Tribunal: TJES
Processo: 5018198-64.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação penal nº 0003643-71.2023.8.08.0030.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP); e (ii) determinar se o prazo para a formação da culpa, no caso concreto, configura constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, do CPP, considerando a gravidade concreta dos crimes imputados, o risco concreto de reiteração criminosa, e a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.

4.
A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, sendo inviável a aferição com base em simples soma aritmética dos prazos processuais.

5.
Constatou-se que o processo apresenta desenvolvimento regular e não há inércia injustificada do juízo de origem, uma vez que foram realizados atos processuais relevantes, incluindo a citação do acusado e a juntada de laudos periciais, estando o feito em fase de recebimento da resposta à acusação.

6.
Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade ou bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, não configura constrangimento ilegal, ainda que o agente possua condições pessoais favoráveis

2.
O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado com base no princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades e a complexidade do caso concreto, sendo inviável aferir constrangimento ilegal por simples soma aritmética dos prazos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC nº 84.181/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.08.2017; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018198-64.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN DA SILVA SOARES

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação penal nº 0003643-71.2023.8.08.0030.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP); e (ii) determinar se o prazo para a formação da culpa, no caso concreto, configura constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, do CPP, considerando a gravidade concreta dos crimes imputados, o risco concreto de reiteração criminosa, e a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.

4.
A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, sendo inviável a aferição com base em simples soma aritmética dos prazos processuais.

5.
Constatou-se que o processo apresenta desenvolvimento regular e não há inércia injustificada do juízo de origem, uma vez que foram realizados atos processuais relevantes, incluindo a citação do acusado e a juntada de laudos periciais, estando o feito em fase de recebimento da resposta à acusação.

6.
Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade ou bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, não configura constrangimento ilegal, ainda que o agente possua condições pessoais favoráveis

2.
O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado com base no princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades e a complexidade do caso concreto, sendo inviável aferir constrangimento ilegal por simples soma aritmética dos prazos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC nº 84.181/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.08.2017; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5018198-64.2024.8.08.0000

PACIENTE:
RENAN DA SILVA SOARES

AUTORIDADE
COATORA
:
JU
ÍZO DA
1
º
VARA

CRIMINAL
DA COMARCA DE LINHARES/ES.

R
ELATOR
A
: DES
EMBARGADOR
A SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIR
A

VOTO

Consoante narrado, trata-se de H
abeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RENAN DA SILVA SOARES
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
nos autos da ação penal nº 0003643-71.2023.8.08.0030.

O impetrante sustenta, em síntese, que há morosidade na instrução, eis que desde a apresentação da resposta à acusação, o único andamento do feito foi a juntada dos laudos periciais elaborados pela Polícia Civil e a juntada da citação do acusado ocorrida em 28.09.2024.

Por tais motivos, pugna liminarmente pela revogação da segregação cautelar do paciente e, no mérito, a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 11036936).

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 11829330, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

De início, ressalte-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.”

(
STJ, RHC nº 84.181/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 17.08.2017)

Conforme se verifica dos autos de origem, o magistrado de primeiro grau, converteu a prisão em flagrante em preventiva em 10.12.2023 (ID 11031951, pp. 161/163):

[...] No presente caso, conforme narra o APFD, os autuados foram presos em flagrante delito pela polícia militar durante operação de cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar, realizado em Linhares/ES, ocasião em que foram encontrados dentro da residência dos autuados: 01 (uma) submetralhadora, calibre .9mm, 37 (trinta e sete) pedras de substâncias análogas ao crack, 107 (cento e sete) pinos de substâncias análogas a cocaína, 21 (vinte e uma) munições de calibre 9mm, material para embalo de entorpecentes; que as substâncias estavam embaladas e prontas para comercialização. Por fim, a autuada informou aos militares que recebia a droga, cortava e embalava, auxiliando assim, na venda e entrega das drogas. Conforme pesquisas, o autuado RENAN DA SILVA SOARES, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, tramitando perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (autos do processo nº 0005296-55.2016.8.08.0030), oportunidade em que o autuado foi condenado em 10/12/2018, pela prática dos crimes previstos no Art. 33, caput, e Art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, sem maiores informações quanto à data do trânsito em julgado; 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, tramitando perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (autos do processo nº 0005275-40.2020.8.08.0030), oportunidade em que o autuado foi condenado em 10/02/2021, pela prática do crime previsto no Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sem maiores informações quanto à data do trânsito em julgado. Outrossim, a condenação do autuado gerou os (autos do processo de execução n° 2000098-75.2021.8.08.0014), que se encontra tramitando perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES – Regime atual: Aberto – ATIVO. Outrossim, conforme pesquisas, a autuada ANA BEATRIZ DA SILVA SOARES, ao que parece, não possui registros criminais em seu desfavor. Pois bem, em relação à autuada ANA BEATRIZ DA SILVA SOARES considerando todos esses elementos verifico que estão ausentes no caso concreto os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva elencados no art. 312 do CPP Assim, os elementos do APFD e aqueles colhidos por este Magistrado através do contato pessoal oportunizado pela audiência de custódia, indicam que a liberdade da autuada não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que esta possui residência fixa e ocupação lícita. Verifico, assim, a conveniência de substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares, além das condições dos arts. 327 e 328 do CPP: a) proibição de sair da Comarca onde reside, por mais de 15 (quinze) dias, sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates e assemelhados; d) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 06h da manhã; e) comparecer em até 5 (cinco) dias úteis ao Juízo ao qual o presente APFD será distribuído, com cópia de comprovante atual de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor. Caso a autuada descumpra qualquer condição imposta na presente decisão poderá ter decretada sua prisão preventiva. Ante o exposto, acolho a cota Ministerial, bem como, o pedido da Defesa e concedo o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA, SEM FIANÇA, à autuada ANA BEATRIZ DA SILVA SOARES, mediante o cumprimento das condições acima indicadas. Expeça-se o alvará de soltura em favor da autuada ANA BEATRIZ DA SILVA SOARES. Outrossim, no que tange ao autuado RENAN DA SILVA SOARES, neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, acolho a cota Ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado RENAN DA SILVA SOARES em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal. ATRIBUO ao presente Termo de Audiência força de Mandado de Prisão Preventiva com validade até 07/12/2043, considerando o prazo prescricional. PROCEDA-SE ao registro dos mesmos junto ao BNMP 2.0. OFICIE-SE à 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (autos dos processos nº 0005296-55.2016.8.08.0030 e 0005275-40.2020.8.08.0030) e à 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (autos do processo de execução n° 2000098-75.2021.8.08.0014), informando a instauração de novo procedimento criminal em desfavor do autuado RENAN DA SILVA SOARES. [...]

Por sua vez, em 16.05.2024, manteve a prisão preventiva do paciente sob o argumento de que (ID 11031951, pp. 29/31):

[...]

Nesse contexto, observo que a prisão em flagrante do acusado RENAN DA SILVA SOARES fora convertida em prisão preventiva, às fls. 67/69 do ID 35300653, como medida de garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal, sendo que, em tal provimento judicial, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à gravidade concreta dos crimes supostamente praticados e ao risco concreto de reiteração criminosa. Desta feita, verifico que, desde então, não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tal Decisão. Sendo assim, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP – conforme fundamentado na Decisão supracitada e neste provimento –, MANTENHO a prisão preventiva do réu RENAN DA SILVA SOARES.

[...]

Ademais, ressalte-se que o paciente responde, junto a corré ANA BEATRIZ DA SILVA, pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c o art. 35,
caput
, c/c art. 40, IV, todos da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 c/c o art. 29 c/c o art. 69, ambos do Código Penal, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Em relação ao excesso de prazo argumentado pelo impetrante, verifica-se que apenas em 28.09.2024 o acusado foi citado, encontrando-se o processo aguardando a resposta à acusação da corré e a intimação do
parquet.

Nessa dimensão, observa-se o devido zelo jurisdicional no desenvolvimento do feito e regular sequência procedimental, no qual o magistrado mostra-se empenhado em destrinchar e solucionar o feito.

Assim, havendo circunstâncias excepcionais a dar razoabilidade ao elastério dos prazos, como é o caso em análise, não há que se falar em flagrante ilegalidade.

Já no que concerne às suas condições pessoais da paciente, frisa-se que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.”

(
STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Por todo o exposto, compreende-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sem demonstração de qualquer ilegalidade.

Por conseguinte,
DENEGO
a ordem pretendida.

É como voto.